Tribunal: TCU
Processo: 016.516/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 593/2019, no item "3.1": Onde se lê: "3.1. Responsáveis: Ronaldo Augusto Lessa Santos (CPF XXX.213.804-XX) e Estado de Alagoas (CNPJ 12.200.192/0001-69) " Leia-se: "3.1. Responsáveis: Ronaldo Augusto Lessa Santos (CPF XXX.213.804-XX) e Estado de Alagoas (CNPJ 12.200.176/0001-76) " Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc/Seged e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.516/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Responsáveis: Ronaldo Augusto Lessa Santos (CPF XXX.213.804-XX), ex-governador; e Estado de Alagoas (CNPJ 12.200.176/0001-76) 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.